Tribunal: TJES
Processo: 0005980-24.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005980-24.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SIQUEIRA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005980-24.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS SIQUEIRA DE SOUZA, MATEUS DOS SANTOS CAMILO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Lucas Siqueira de Souza e Mateus dos Santos Camilo contra sentença condenatória que os condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Lucas foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 630 dias-multa; Mateus foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 760 dias-multa.

Os réus foram flagrados em posse de substâncias entorpecentes (38 pinos de cocaína, 6 buchas de haxixe, 15 pedras de crack e 7 buchas de maconha), além de materiais relacionados ao tráfico, como um rádio comunicador e dinheiro em espécie, no total de R$ 27,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a suficiência probatória para a condenação;
(ii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; e
(iii) a apreciação do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de exame químico de fls. 118/119, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria foi comprovada pelos depoimentos dos policiais militares Raphael Oliveira de Souza e Cassio Henrique Tavares, que relataram a perseguição e a captura dos réus, além da apreensão dos entorpecentes e do rádio comunicador.

Os depoimentos dos agentes públicos foram harmônicos, coerentes e em consonância com as demais provas constantes nos autos, sendo dotados de presunção de veracidade e valor probatório, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

Ademais, o crime de tráfico de drogas é considerado de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de efetiva mercancia, mas apenas a posse de substâncias ilícitas em circunstâncias que evidenciem a destinação ao tráfico.

2. Impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração em organização criminosa.

No caso em tela, os réus não preenchem tais requisitos, conforme destacado pela douta Procuradoria de Justiça, que apontou a vasta ficha criminal de ambos, tanto na menoridade quanto na vida adulta, revelando habitualidade na prática de crimes.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além dos objetos utilizados para a prática delitiva (rádio comunicador e balança de precisão), reforçam a dedicação dos réus às atividades criminosas, impedindo a aplicação do benefício legal.

3. Pleito de isenção das custas processuais

O pedido de isenção de custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a análise da condição econômica dos condenados, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de tráfico de drogas, os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, possuem relevante valor probatório, sendo suficientes para embasar a condenação.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável sua concessão quando evidenciada a dedicação dos réus às atividades criminosas ou sua reincidência.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado no juízo da execução penal, competente para avaliar a condição econômica do apenado.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º;

Lei nº 11.343/2006, art. 40;

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, Apelação Criminal nº 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, julgado em 17/08/2023, publicado em PJe em 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005980-24.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS SIQUEIRA DE SOUZA, MATEUS DOS SANTOS CAMILO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lucas Siqueira de Souza
e
Mateus dos Santos Camilo
contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), tendo sido aplicada aos réus as seguintes penas: Lucas Siqueira de Souza: 6 anos e 3 meses de reclusão em regime semiaberto e 630 dias-multa, e, Mateus dos Santos Camilo: 7 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e 760 dias-multa.

A denúncia narra que os réus foram flagrados em posse de substâncias entorpecentes e materiais característicos do tráfico, em circunstâncias que denotam a prática delitiva. Após perseguição policial, os acusados foram capturados em posse de 38 pinos de cocaína, 6 buchas de haxixe, 15 pedras de crack, 7 buchas de maconha, R$27,00 e 1 rádio comunicador.

Em suas razões, a defesa dos réus almeja a absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e a isenção das custas processuais por insuficiência econômica.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do apelo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 118/119.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Raphael Oliveira de Souza e Cassio Henrique Tavares, que confirmaram que procederam a abordagem dos réus quando se encontravam em patrulhamento na região, momento em que ambos os acusados tentaram empreender fuga.

Disseram ainda que foram apreendidas as drogas e o rádio comunicador descritos no auto de apreensão.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, a defesa dos recorrentes requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “conforme certidão anexa à fl. 58 e às fls. 63/64 dos autos, constata-se que os dois apelantes possuem uma vasta ficha criminal desde a menoridade e que se perpetuou na vida adulta, fator que, conjugado a quantidade de droga aprendida, 38 (trinta e oito) ”
pinos de cocaína”, 06 (seis) "buchas de haxixe”, 15 (quinze) “pedras de crack”, 07 (sete) “buchas de maconha, demonstram que os réus não preenchem os requisitos para a benesse”,
eis que resta evidente de se dedicam totalmente às atividades criminosas, o que nos termos do § 4º, do artigo 33, da Lei Antidrogas, constitui óbice à obtenção do benefício pretendido
.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser requerido perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.